Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-27.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011619-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARLA PEDROSO JACINTO - CPF: 477.056.550-04 (APELANTE), MARIA HELENA MACHADO COELHO - CPF: 031.246.551-33 (ADVOGADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (APELADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sob alegação de omissão administrativa na análise conclusiva de Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo dos impetrantes à análise imediata do CAR, considerando os prazos normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato de autoridade, exigindo demonstração inequívoca e pré-constituída da lesão, não comportando dilação probatória.

4.
A alegação de extrapolação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020 não encontra respaldo na documentação acostada aos autos no momento da impetração.

5.
O órgão ambiental informou que a análise do CAR se encontrava validada, aguardando complementação dos interessados, demonstrando que o procedimento tramitava em curso regular observando os critérios normativos aplicáveis.

6.
A ausência de prova pré-constituída da mora administrativa, considerando os parâmetros normativos estabelecidos para o procedimento de validação do CAR, obsta o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de mora administrativa no procedimento de análise de Cadastro Ambiental Rural, observados os prazos e critérios normativos estabelecidos, impede a configuração de direito líquido e certo necessário à concessão de segurança mandamental".

----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual nº 1.031/2017, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003388-17.2016.8.11.0082, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
KARLA PEDROSO JACINTO
e
ADILSON JACINTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da
Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação mandado de segurança
n.
1011619-27.2025.8.11.0041,
impetrado
contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL e do COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, AMBOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que houve manifesta ilegalidade e omissão da autoridade coatora em apreciar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT
-
228
.
028/2022,

digitalmente protocolizado desde 14
/03/
2022
,
referente à propriedade rural denominada "Fazenda Cruz Alta 3",
eis
que vencido o prazo legal previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, de 180
(cento e oitenta)
dias para o licenciamento ambiental trifásico.

Sustentam os apelantes
que
a alegação da Administração Pública de que a análise do CAR deve seguir a ordem cronológica não justifica a inobservância dos prazos máximos estabelecidos para a conclusão dos procedimentos administrativos
,

em
afronta o princípio da eficiência e a razoável duração do processo administrativo
,
configurando o direito líquido e certo à análise do pedido.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito líquido e certo à análise e validação do CAR nº MT
-
228
.
028/2022, determinando que as autoridades coatoras promovam a
análise e conclusão do processo administrativo em prazo razoável e peremptório.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
no Id.
307165895
,
sustentando que inexiste mora administrativa injustificada, pois o procedimento de análise do CAR exige atuação recíproca entre o interessado e o órgão ambiental, dependendo de cumprimento de diligências e complementações técnicas, sendo o procedimento vinculado à ordem cronológica do sistema SIMCAR.
Nesses termos, r
equer o não provimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
310901861
, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível interposta por
KARLA PEDROSO JACINTO e ADILSON JACINTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da
Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação mandado de segurança
n.
1011619-27.2025.8.11.0041,
impetrado
contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL e do COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, AMBOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança
.

Na origem, os autores alegaram que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT
-
228
.
028/2022 apresenta omissão administrativa por parte da Secretaria de Estado d
e
Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) em proceder à análise conclusiva e fundamentada do referido cadastro.

A controvérsia cinge-se
, portanto,
à verificação da configuração de direito líquido e certo dos impetrantes à análise imediata do CAR, considerando os prazos normativos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020
.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre observar que o mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária, destinado à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato de autoridade. A configuração do direito líquido e certo exige demonstração inequívoca e pré-constituída da lesão ou ameaça, não comportando dilação probatória ou análise de questões fáticas controvertidas.

No tocante ao aspecto temporal da pretensão mandamental, impende registrar que a impetração ocorreu em 14
/03/
2025, momento em que se deve aferir a existência do direito líquido e certo alegado.

A Constituição
da República
, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a razoável duração do processo administrativo, garantia que deve ser interpretada em consonância com as peculiaridades do procedimento em questão.

No caso, o
Decreto Estadual nº 697/2020, aplicável à espécie, estabelece em seu artigo 32, inciso III, o prazo de 180
(cento e oitenta)
dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
,
“nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo”.
(N.U 0003388-17.2016.8.11.0082, Re
l
.
Desa
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 22/09/2020).

Todavia, a
alegação de extrapolação do prazo de 180
(cento e oitenta)
dias, invocada pelos apelantes, não encontra respaldo na documentação acostada aos autos no momento da impetração.

Ademais,
o Estado de Mato Grosso
, em informações apresentadas pelo órgão ambiental (Id.
307165893
), informou
que a análise do CAR se encontra validada, aguardando complementação dos interessados.

No procedimento específico do CAR, o prazo de 90
(noventa)
dias conferido ao interessado para o cumprimento de exigências, nos termos do artigo 55 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, demonstra a necessária colaboração entre a Administração e o administrado para a conclusão exitosa do processo.

Vê-se, portanto, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, que a
análise dos elementos probatórios constantes dos autos não evidencia omissão administrativa censurável à data da impetração, considerando que o procedimento de validação do CAR encontrava-se em curso regular, observando os critérios normativos estabelecidos para sua tramitação.

A pretensão dos apelantes, embora compreensível do ponto de vista do interesse particular, não encontra amparo jurídico suficiente para a configuração do direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança mandamental.

A ausência de prova pré-constituída da mora administrativa, considerando os parâmetros normativos aplicáveis à espécie, obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025